Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740160-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVESTRE BRAZ DA SILVA, UNIMED SEGURADORA S/A APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A, SILVESTRE BRAZ DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de 5(cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual, com a juntada de procuração/substabelecimento ao advogado que assinou digitalmente e protocolou a apelação em ID 22043513; sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art.932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora